Tribunal: TJDFT
Processo: 0001400-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PROVIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pelo ente federativo contra acórdão que reformou sentença de procedência, reconhecendo a incidência de ICMS sobre os encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 986), e condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.
O embargante alega omissão no acórdão quanto à revogação do benefício da gratuidade anteriormente concedido à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à parte autora, com impacto na exigibilidade da verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O acórdão omitiu-se quanto à revogação expressa do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedido à parte autora por decisão do juízo de primeiro grau, sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido.
2. A decisão concessiva foi posteriormente revogada pelo mesmo juízo, tornando sem efeito a suspensão da exigibilidade da verba honorária, conforme já constava nos autos.
3. A omissão deve ser sanada para corrigir a parte dispositiva do acórdão e reconhecer a exigibilidade imediata dos honorários fixados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça afasta a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais".